Tribunal: CARF
Processo: 13896.003786/2008-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que, não se atentando à decisão da instância a quo, se insurge contra aspecto sequer controvertido do lançamento.
AFRONTA À SÚMULA No 182 DO EXTINTO TFR. REJEIÇÃO.
A súmula no 182 do extinto TFR encontra-se superada pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, pelo qual é imprescindível que se comprove a natureza dos depósitos em conta bancária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS DA PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, [a] presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.003786/2008-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.233 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de agosto de 2023
Recorrente
ANTONIO DE PADUA BARROS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NÃO
CONHECIMENTO
PARCIAL.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR.
DIALETICIDADE.
Não deve ser conhecido o recurso que, não se atentando à decisão da instância
a quo, se insurge contra aspecto sequer controvertido do lançamento.
AFRONTA À SÚMULA No 182 DO EXTINTO TFR. REJEIÇÃO.
A súmula no 182 do extinto TFR encontra-se superada pelo art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, pelo qual é imprescindível que se comprove a natureza dos
depósitos em conta bancária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM. ÔNUS
DA PROVA. LEI No 9.430/96. SÚMULA CARF No 26.
A partir da vigência da Lei no 9.430/96, a existência de depósitos de origens
não comprovadas tornou-se uma nova hipótese legal de presunção de omissão
de rendimentos, sendo ônus do contribuinte a apresentação de justificativas
válidas para os ingressos ocorridos em suas contas correntes.
Nos termos do verbete sumular de no 26 deste Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto às alegações relativas a multa aplicada, e, na parte
conhecida, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.003786/2008-97
Fl. 2357
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.003786/2008-97

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Christiano Rocha
Pinheiro, Eduardo Augusto Marcondes de Freitas, Gleison Pimenta Sousa, Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Martin da Silva Gesto, Sara Maria de
Almeida Carneiro Silva e Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por ANTONIO DE PADUA
BARROS contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Recife – DRJ/REC, que rejeitou a impugnação apresentada para manter a exigência de R$
1.142.568,79 (um milhão, cento e quarenta e dois mil, quinhentos e sessenta e oito reais e setenta
e nove centavos), em razão da omissão de rendimentos provenientes de depósitos de origem não
comprovada no ano-calendário de 2005.
Em sede de impugnação (f. 221/227), narrou que “para não ter sua falência
configurada, começou a utilizar de sua conta corrente, ou seja, pela pessoa física” (f. 222). Pediu
fosse a impugnação recebida com efeito suspensivo, afastada a multa, além de afirmar que “os
depósitos bancários omitidos não geram fato gerador, de acordo com a interpretação das regras
do artigo 42, §4o da Lei no 9.430/96.” (f. 226)
Documentos foram acostados às f. 229/2.268 para comprovar a tese de que “os
valores da conta corrente foram sendo reduzidos gradativamente, ou seja, mês a mês, pois era
utilizado para efetuar os pagamentos de fornecedores, funcionários, impostos entre outros.” (f.
227)
Ao apreciar as razões de insurgência, proferido o acórdão que restou assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1o de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei no 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
Se o ônus da prova, por presunção legal, é do contribuinte, cabe a ele a prova
da origem dos recursos utilizados para acobertar seus depósitos bancários, que
não pode ser substituída por meras alegações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. APURAÇÃO DO VALOR OMITIDO.
A omissão de rendimentos com base em depósitos bancários de origem não
comprovada não se confunde com a omissão de rendimentos tendo em vista a
variação patrimonial a descoberto, por se tratarem de infrações distintas,
apuradas de formas distintas, pois na primeira não é procedido ao levantamento
das origens e aplicações de recursos do contribuinte em cada mês; cada
depósito, individualizadamente, deve ser objeto de comprovação pelo
contribuinte.
IRPF. DATA DE OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR.
Fl. 2358
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.003786/2008-97

O fato gerador do imposto sobre a renda da pessoa física é complexivo e só se
perfaz em 31 de dezembro do anocalendário, salvo exceções expressamente
previstas em lei.Na omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos
bancários de origem não comprovada, o fato gerador ocorre no dia 31 de
dezembro do anocalendário.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. CONSUMO DA RENDA AUFERIDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ALEGAÇÃO DE QUE OS VALORES
PERTENCEM A TERCEIROS.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros, inequivocadamente.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA. PRINCÍPIO DA VERDADE
MATERIAL.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e
que comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte
fazêlo em outro momento processual. Todavia, em razão do princípio da
verdade material, outros elementos trazidos posteriormente aos autos pela
defesa podem ser apreciados.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido (f. 2.270/2.271)

Cientificado em 24/01/2014 (f. 2.350) apresentou, em 05/02/2014, recurso
voluntário (f. 2.291/2.293), afirmando que, nos termos da Súmula CARF no 14, “a simples
apuração de omissão de receita ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa
de ofício, sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.”
Com arrimo na Súmula no 182 Tribunal Federal de Recursos pediu o cancelamento da autuação.
Requisitou fosse dado provimento ao recurso e determinada a suspensão da
exigibilidade, nos termos do inc. III do art. 151 do CTN.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Registro ser despiciendo formular pedido de suspensão de exigibilidade do
crédito tributário, pois automaticamente conferido por expressa disposição legal – ex vi do inc.
III do art. 151 do CTN.
Passo à aferição do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade.
Conforme narrado, com arrimo no disposto no verbete sumular de no 14 deste
eg. Conselho, pretende ver afastada a multa aplicada. Entretanto, da análise do auto de infração,
noto falecer o recorrente de interesse de agir, porquanto não cominada a qualificação da sanção
Fl. 2359
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.003786/2008-97

imposta ao recorrente. Tal fato é destacado pela própria DRJ que, ao apreciar a mesma tese
suscitada em sede de impugnação, pontuou que “[n]o caso, não houve imputação de conduta
dolosa ao contribuinte, visto não haver sido aplicada a multa qualificada duplicada prevista para
esses casos no art. 44 da Lei no 9.430/1996, como se depreende do exame do auto de infração de
fls. 208 a 214. Irrelevantes, portanto, os argumentos da defesa nesse sentido.” (f. 2.281)
Demonstrado a ausência de interesse de agir e a afronta ao princípio da dialeticidade, conheço
parcialmente do tempestivo recurso, presentes os demais pressupostos de admissibilidade.
A única tese devolvida a esta eg. Turma Revisora é a de que “depósitos de
origem não comprovada não gera fato gerador, sendo este entendimento equivocado” (f. 2.292),
em franca colisão com a Súmula no 182 do TFR.
No ano de 1985, editou o eg. Tribunal Federal de Recursos o verbete sumular
de no 182, que determina ser “(...) ilegítimo o lançamento do Imposto de Renda arbitrado com
base apenas em extratos ou depósitos bancários.” Entretanto, no ano de 1996, com a entrada em
vigor da Lei no 9.430, restou autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não
comprovasse, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações – ex vi do art. 42.
De acordo com o art. 42 da Lei n° 9.430/96, para os fatos geradores ocorridos a
partir de 01/01/1997, autorizada a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado, não consiga
comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações. Como determina o verbete sumular de no 26 deste eg. Conselho, “[a] presunção
estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.”
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, é
imprescindível que a recorrente comprove a natureza da operação que envolveu os recursos
depositados na conta bancária. Sobre os ombros do recorrente recai o ônus de comprovar a
origem dos rendimentos percebidos – que já teriam sido tributados, isentos, não tributáveis ou de
tributação exclusiva.
Restando superada a súmula que embasa a pretensão recursal, além de ausente
a comprovação da origem dos rendimentos percebidos – que já teriam sido tributados, isentos,
não tributáveis ou de tributação exclusiva -, há de ser mantida a autuação.
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto às
alegações relativas à multa aplicada para, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 2360
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.233 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.003786/2008-97

Fl. 2361
DF CARF MF
Original